Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO MANTIDA.

1. Conforme entendimento da súmula 52 do STJ: “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

2. Encerrada a instrução em prazo razoável e estando os autos conclusos para julgamento, não há constrangimento ilegal capaz de macular a segregação cautelar.

3. Ordem denegada.